Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-67.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-67.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: GENILDA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA DATA DO LAUDO PERICIAL.
PUIL 413/RS DO STJ
.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que reconheceu o direito da servidora Genilda Lima da Silva, enfermeira efetiva desde 16/01/2014, ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde o início da vinculação funcional, com base em laudo pericial produzido em agosto de 2015.
A sentença recorrida aplicou, de forma supletiva, a NR 15 e a tese do IRDR – Tema 7 do TJBA, concedendo a majoração desde 16/01/2014.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo técnico posterior, considerando a jurisprudência do STJ que veda a retroatividade de efeitos do laudo pericial.
III. Razões de decidir
O STJ, ao julgar o PUIL 413/RS, firmou entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico comprobatório, sem efeitos retroativos, entendimento aplicável também aos servidores públicos municipais.
No caso concreto, o laudo técnico que constatou a exposição da servidora a condições insalubres em grau máximo foi elaborado em agosto de 2015 por profissional indicado pelo próprio Município.
Deve-se limitar a condenação ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade ao período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, excluindo-se períodos anteriores por ausência de prova técnica válida e eficaz.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido, limitando a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% apenas entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016, com reflexos sobre férias e gratificação natalina nesse intervalo. Reformada, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais, para aplicação da EC nº 113/2021 quanto aos juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021; CPC, art. 489, §1º; STJ, Tema 905; STF, RE 870.947 (Tema 810).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1891165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2129454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001247-67.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada GENILDA LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)